Tribunal: TJES
Processo: 0000343-24.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000343-24.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DO CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA. SÚMULA 567, DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVOGAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, por entender que o crime de furto não se consumou devido à vigilância constante do sistema de segurança do estabelecimento, configurando crime impossível (art. 17 do Código Penal). O Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central é verificar se a existência de sistema de vigilância e a pronta atuação dos seguranças do estabelecimento comercial configuram hipótese de crime impossível, justificando a absolvição sumária do acusado, ou se, ao contrário, esses fatores apenas dificultam a consumação do delito, sem afastar a tipicidade penal da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime impossível, previsto no art. 17, do Código Penal, ocorre quando o meio utilizado pelo agente é absolutamente ineficaz ou o objeto é absolutamente impróprio, de forma que não há possibilidade de consumação do delito. No presente caso, a sentença de primeiro grau baseou-se na existência de vigilância por câmeras e na intervenção dos seguranças para concluir que a subtração dos bens era impossível.
4. Contudo, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". Isso porque, a presença de monitoramento eletrônico ou seguranças não elimina completamente a possibilidade de consumação do delito, mas apenas dificulta sua realização.
5. No caso dos autos, o réu foi detido pelos seguranças após já ter saído da loja com a
res furtiva
, o que configura a inversão da posse dos bens, ainda que por breve tempo. Tal situação, conforme entendimento consolidado na Súmula 582, do STJ, é suficiente para a consumação do crime, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
6. A ação dos seguranças e o sistema de vigilância não impedem absolutamente a consumação do crime, que pode ocorrer mesmo sob vigilância constante, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça e o Ministério Público de 1º grau em suas razões. Dessa forma, não se configura a hipótese de crime impossível, e o afastamento da tipicidade não é cabível.
7. Em razão disso, a sentença que absolveu sumariamente o réu deve ser revogada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da instrução criminal, como requerido pelo Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000343-24.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TAYNA SOARES ELIZEU
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de 1º grau
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica no id. 9799258.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 9799246, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] no dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 22 horas e 17 minutos, no Bairro São Francisco, Cariacica/ES, na Lojas Americanas do Shopping Moxuara, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair para si, 01 (uma) mochila e 02 (duas) armas de brinquedo, conforme auto de apreensão, fl. 20 do ID 39021311.

Segundo os autos, no dia dos fatos, o denunciado TAINÃ adentrou no referido supermercado e teria furtado 01 (uma) mochila e 02 (duas) armas de brinquedo, cujo valor seria de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Apontam os que o denunciado adentrou no estabelecimento, o qual não estava portando nada em mãos, logo após, dirigiu-se para fora do local com uma mochila nas costas.

Consta os autos que, tal ato foi flagrado por um funcionário do local, que acionou os seguranças do shopping, os quais abordaram o denunciado já do lado de fora da loja, no momento da abordagem foi verificado que o denunciado subtraiu 01 (uma) mochila preta e dentro dela estavam 02 (duas) armas de brinquedo, sendo ele contido até a chegada da guarnição.

Apontam os autos que no dia dos fatos, Policiais Militares prosseguiam até o Shopping Moxuara, na Lojas Americanas, após relato de que um indivíduo estava detido no interior do estabelecimento, após furtar mercadoria do local.

Em depoimento prestado pelo denunciado TAINÃ, o mesmo confessa a prática do crime, além disso, afirma que já foi preso outras duas vezes pelo crime de furto e que estava de alvará que foi emitido na data dos fatos [...].”

Pela prática acima transcrita o Ministério Público de 1º grau denunciou o acusado no crime estabelecido no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Após, em decisão id. 9799247, a denúncia foi recebida pelo magistrado
a quo
, sendo determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado (id. 9799251), o denunciado informou não possuir advogado particular, necessitando, por conseguinte, de ser assistido pela Defensoria Pública.

Diante disso, a defesa apresentou resposta à acusação no id. 9799253, oportunidade em que requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Subsidiariamente, postulou a absolvição sumária, por meio do reconhecimento do princípio da insignificância ou de crime impossível.

Em sentença proferida no id. 9799258, o magistrado
a quo
acolheu a tese de crime impossível, e absolveu sumariamente o acusado Tainã Soares Elizeu das sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público de 1° grau apresentou razões recursais no id. 9799262,
requerendo
a
reforma da
sentença que absolveu sumariamente o acusado Tainã Soares Elizeu
.

Pois bem. Feita essa breve síntese a respeito dos fatos narrados na denúncia e dos atos processuais, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão o
Parquet
em sua irresignação.

No que diz respeito ao
crime impossível
, sabe-se que está previsto no artigo 17, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

Nesse ponto, a ineficácia absoluta do meio se verifica quando os instrumentos utilizados para a conduta não são eficazes, em hipótese alguma, à produção do resultado pretendido.

De outro ângulo, a impropriedade absoluta do objeto diz respeito à hipótese em que a pessoa ou coisa que representa o ponto de incidência da ação delituosa não convém à consumação do delito.

Dessa forma, depreende-se que, quando se trata de crime impossível,
seja por ineficácia absoluta do meio, seja por impropriedade absoluta do objeto, a ação do agente é
inábil
à consumação do delito
.

Dito isso, no caso em apreciação, o magistrado
a quo
absolveu sumariamente o denunciado sustentando que, em razão do estabelecimento comercial ser monitorado por sistema de segurança, não seria possível a consumação do delito em nenhuma hipótese, visto que a propriedade nunca esteve em risco. Vejamos trecho da sentença:

Ora, que conforme declaração do funcionário do estabelecimento comercial, este permaneceu todo o tempo em que o acusado se encontrava no interior da loja, vigiando-o e aguardando-o sair do local para fazer a abordagem, ou seja, o acusado não conseguiria em momento algum sair do local com os bens, posto que sua movimentação estava sendo monitorada desde o início pelo sistema de segurança.

Portanto, o bem jurídico tutelado pelo Estado, a propriedade, nunca esteve em risco, pois a coisa sempre esteve sob completa vigilância. Tanto é que o delito não se consumou e nem se consumaria em hipótese alguma, já que houve a ineficácia absoluta do meio escolhido

[...] Para a configuração de um crime impossível, é necessária a escolha de um meio de execução absolutamente inidôneo ou a constatação de um objeto material absolutamente impróprio. Assim, entendendo que no caso concreto o meio seria impossível se consumar a infração em razão de ser monitorado a todo tempo pelo sistema de segurança e sua pronta intervenção.

Todavia, com a data vênia ao entendimento proferido pelo m
agistrado
a quo
, coaduno com a posição defendida pelo Ministério Público de 1º grau, eis que não verifico
in casu
hipótese de crime impossível. Explico.

Como sabido, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível
a configuração do crime de furto
”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

“
[...]
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ
.
4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Registre-se que restou consignado na exordial acusatória que o recorrido, após subtrair os produtos do supermercado lesado, saiu do referido estabelecimento sem realizar o devido pagamento, vindo a ser detido por um funcionário quando já estava na calçada, ou seja, do lado de fora do supermercado, sendo certo que a existência de vigilância, embora dificulte, não é totalmente capaz de impedir a ocorrência do delito.
Na presente hipótese, revela-se indispensável a instrução processual, a fim de que se proceda a análise do fato penal e seu autor. Recurso ministerial, que é provido, sendo afastada a absolvição sumária, determinando-se o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem.
À unanimidade, foi provido o apelo ministerial, dando-se seguimento ao processo.
(TJRJ; APL 0827685-04.2024.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 24/07/2024; Pág. 197).

Nessa senda, conclui-se que, ainda que o sistema de monitoramento dificulte a ação delituosa, não assegura a impossibilidade da prática de crimes no local, de forma que, conforme pontuado nos supramencionados julgados, é plenamente possível que o agente consiga lograr êxito em burlar o sistema de monitoramento e consumar o crime patrimonial.

Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos até então, não são suficientes para assegurar que o crime praticado pelo apelante era impossível de ser praticado.

Isso porque, depreende-se dos depoimentos das testemunhas em sede investigativa (id. 9799244) que um funcionário da loja visualizou que o ora apelante entrou no estabelecimento comercial sem nada nas mãos, e saiu da loja com uma mochila nas costas, de modo que, com o auxílio dos seguranças do shopping, detiveram o denunciado.

Todavia,
o fato do acusado ter sido detido logo ao sair da loja em razão da rápida ação dos funcionários do local, não implica em certeza de que era absolutamente impossível a prática delituosa
.

Outrossim, imperioso ressaltar que para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

A propósito, esse é o teor da Súmula 582, do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, conforme discorrido pelo Ministério Público de 1º grau em razões recursais “
o estado de alerta do fiscal da loja, não constituiu empecilho para a consumação do delito, que se deu com a inversão da posse dos objetos, ainda que vigiada, já que o acusado foi abordado após a subtração, na posse da res furtiva
”.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça opinou em parecer exarado no id. 9892980. Confira-se:

Ab initio
, a existência de sistema de monitoramento por vídeo e de segurança eletrônica e física em estabelecimento comercial, per si, não é suficiente para reconhecer a atipicidade do crime de furto por ineficácia absoluta do meio, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e materializado na súmula nº 567, que define o seguinte:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Com efeito, à aplicação do disposto no art. 17 do Código Penal – que dispõe sobre o crime impossível –, necessário que o aparato de segurança impossibilite, de maneira completa e absoluta, a efetivação da subtração da res pelo agente, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Dito isso
,
considerando que o sistema de segurança da loja não impossibilita de forma absoluta a subtração da
res furtiva
pelo agente,
não se verifica no caso em apreciação a incidência do artigo 17, do Código Pena
l
.

Assim sendo
, diante da existência de indícios contundentes da tipicidade da conduta d
o
apelad
o
e do perfeito enquadramento penal do fato descrito da denúncia, claramente previsto como crime, mostra-se incabível a sua absolvição sumária por atipicidade da conduta, a teor do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, o que impõe a
revogação
da sentença, com o retorno dos autos à
primeira i
nstância, para regular prosseguimento do feito.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso minister
ial
,
para
revogar a sentença do id.
9799258
que absolveu sumariamente Tainã Soares Elizeu, e
determina
r
o retorno dos autos à v
ara
de o
rigem,
para o
prosseguimento
da instrução criminal
.

É como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)